Tribunal: TJES
Processo: 0001712-78.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO INDENIZATÓRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
–
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO –
INDEFERIMENTO DE
NOVO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA ALUDIDA PROVA TÉCNICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A avaliação técnica encontra-se contraditória, não podendo depreender-se, de sua análise sistemática, a qual conclusão de fato chegou o perito sobre a presença de insalubridade nas atividades exercidas pelo autor, existindo incongruência entre as atividades descritas pelo perito e os agentes biológicos descritos no laudo.

2.
Diante da incongruência apresentada na prova pericial, e o indeferimento do pedido de novos esclarecimentos formulado pelo apelante, alternativa não resta senão a cassação da sentença singular com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que seja complementada a citada prova.

3.
Recurso parcialmente provido.

Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001712-78.2016.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
APELADO: THIAGO FORNACIARE TOSI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO INDENIZATÓRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
–
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO –
INDEFERIMENTO DE
NOVO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA ALUDIDA PROVA TÉCNICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A avaliação técnica encontra-se contraditória, não podendo depreender-se, de sua análise sistemática, a qual conclusão de fato chegou o perito sobre a presença de insalubridade nas atividades exercidas pelo autor, existindo incongruência entre as atividades descritas pelo perito e os agentes biológicos descritos no laudo.

2.
Diante da incongruência apresentada na prova pericial, e o indeferimento do pedido de novos esclarecimentos formulado pelo apelante, alternativa não resta senão a cassação da sentença singular com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que seja complementada a citada prova.

3.
Recurso parcialmente provido.

Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face da r. sentença de fls. 242-45, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 254-55 que, nos autos da “ação indenizatória” proposta contra ele por
THIAGO FORNACIARE TOSI,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar que o autor possui direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) e declarar a prescrição quantos aos créditos de origem trabalhistas relacionados ao período anterior à 26.07.2011.

Em razões de fls. 264-8 aduz o apelante, em síntese, que a r. sentença (i) o servidor estava lotado na Secretaria de Agricultura operando máquina patrol; (ii) a limpeza de fosse se deu em período específico de apenas 3 a 6 meses em novembro de 2016, e que o servidor estava atuando em máquina tipo patrol; (iii) “o laudo pericial não fez qualquer distinção temporal tendo em vista a diferença de serviços em períodos diversos” (fls. 266); (iv) há incoerência no laudo pericial entre a descrição das atividades realizadas pelo apelado descritas no laudo e os agentes biológicos descritos pelo perito como atividades de insalubridade em grau máximo; (v) o laudo pericial não descreve qual era o agente biológico que o apelado estava exposto, tanto que “o município impugnou o laudo, fls. 227/230 apontando que não há a especificação de qual é o agente biológico” e, em “complemento o laudo foi genérico explicitando todos os agentes biológicos descritos na NR 15, anexo14, como de insalubridade em grau máximo – fls. 235” (fls. 266); (vi) as atividades descritas no laudo não condizem com os agentes biológicos fixados na NR15, anexo 14.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença para “julgar improcedente o aumento da gratificação de insalubridade de 20% para 40%, sob pena de clara violação da NR 15, anexo 14, bem como, se declare a inexistência de direito a gratificação de insalubridade”.

Contrarrazões às fls. 277-285, pugnando pela inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de manifestação no feito (id. 5239546).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001712-78.2016.8.08.0062.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADO: THIAGO FORNACIARE TOSI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face da r. sentença de fls. 242-45, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 254-55 que, nos autos da “ação indenizatória” proposta contra ele por
THIAGO FORNACIARE TOSI,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar que o autor possui direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) e declarar a prescrição quantos aos créditos de origem trabalhistas relacionados ao período anterior à 26.07.2011.

Em razões de fls. 264-8 aduz o apelante, em síntese, que a r. sentença (i) o servidor estava lotado na Secretaria de Agricultura operando máquina patrol; (ii) a limpeza de fosse se deu em período específico de apenas 3 a 6 meses em novembro de 2016, e que o servidor estava atuando em máquina tipo patrol; (iii) “o laudo pericial não fez qualquer distinção temporal tendo em vista a diferença de serviços em períodos diversos” (fls. 266); (iv) há incoerência no laudo pericial entre a descrição das atividades realizadas pelo apelado descritas no laudo e os agentes biológicos descritos pelo perito como atividades de insalubridade em grau máximo; (v) o laudo pericial não descreve qual era o agente biológico que o apelado estava exposto, tanto que “o município impugnou o laudo, fls. 227/230 apontando que não há a especificação de qual é o agente biológico” e, em “complemento o laudo foi genérico explicitando todos os agentes biológicos descritos na NR 15, anexo14, como de insalubridade em grau máximo – fls. 235” (fls. 266); (vi) as atividades descritas no laudo não condizem com os agentes biológicos fixados na NR15, anexo 14.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença para “julgar improcedente o aumento da gratificação de insalubridade de 20% para 40%, sob pena de clara violação da NR 15, anexo 14, bem como, se declare a inexistência de direito a gratificação de insalubridade”.

Pois bem.

De saída, esclareço que fica prejudica a análise da preliminar de inovação recursal ventilada em sede de contrarrazões. Isso porque é hipótese de anulação da sentença.

Seguindo, verifico que o ponto controvertido da lide repousa no exercício de atribuições profissionais com exposição a agentes prejudiciais à saúde com a finalidade de recebimento de adicional de insalubridade.

E, pelo que observo, a procedência da pretensão autoral se deu basicamente com esteio no laudo pericial acostado às fls. 103-222.

Entretanto, em detida análise do citado documento, compreendo que o mesmo se revela inconclusivo, sendo necessário, portanto, novo esclarecimento pelo Il. Perito, conforme requerido pelo apelante 239-9vº. Isso porque há incoerência entre as atividades descritas pelo perito que são desenvolvidas pelo autor com os agentes biológicos apontados no laudo.

De fato, notadamente ao responder os quesitos da parte requerida e o pedido de esclarecimento, o Perito do Juízo não descreveu quais são os agentes biológicos identificados nas atividades desenvolvidas pelo autor, limitando-se a afirmar que “
o Rte durante a realiza
ção
de suas atividades em sua jo
rn
ada normal de traba
l
ho estava exposto a ação dos referidos agente
s
” (fls. 215) e a reproduzir o texto normativo da NR 15 e seus anexos com todas as hipóteses de agentes biológicos, sem especificação no caso concreto, conforme verificado às fls. 234.

Desta forma, constou no laudo pericial a conclusão de que foi verificada a presença de insalubridade em relação a agentes biológicos - 6.14 —Anexo n.° 14, e que as atividades habituais e permanentes exercidas pela parte autora ensejam o recebimento de insalubridade em grau máximo 40% (quarenta por cento). Contudo afirmou que, o autor exerceu de modo habitual e permanente as seguintes atividades “
Operar máquinas tipo Patrol executando atividades nas vias urbanas e rurais, destacando-se: Terraplanagem. Conserto de ruas e vias urbanas. Conserto de ruas e vias urbanas. Aberturas de vias urbanas e de ruas rurais
” e a “
Operar máquinas tipo trator para limpeza de fossa (executou esta atividade por 3 a 6meses at
é
aproximadamente novembro/20
16
”

Ora, tais afirmações mostram-se contraditórias. E, apesar do apelante tem solicitado novos esclarecimentos às fls. 239-9vº, o juiz prolatou sentença. Portanto, a sentença deve ser anulada.

Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

[...] negativa de esclarecimentos ao laudo pericial com a posterior prolação de sentença contrária aos interesses da parte que se insurgiu contra o estudo técnico, revela inequívoco cerceamento do direito de defesa. Necessidade de nomeação de outro perito para realização de nova perícia. Precedentes desta corte de justiça. Sentença que se anula. Recurso provido. (TJRJ; APL 0323549-80.2008.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 16/06/2023; Pág. 1233)

APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Pública do Município de Jacareí – Pretensão condenatória para o pagamento de gratificação de insalubridade em grau máximo (40%) – Controvérsia a respeito da exposição a agentes biológicos – Laudo pericial incompleto – Encerramento da instrução processual – Erro de procedimento caracterizado – Necessidade de dilação probatória – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007844-88.2017.8.26.0292; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA QUANTIA DE R$ 21.000,00, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.800,00. RECURSO DA SEGURADORA DEMANDADA. 1. Ré/apelante que apresentou petição impugnando o laudo pericial, solicitando esclarecimento acerca de suposta contradição ou a realização de nova perícia, considerando que o expert, primeiramente, afirmou que o periciado/apelado deambulava sem dificuldades, e, posteriormente, atestou a incapacidade parcial permanente por anquilose óssea em terço superior e médio da coxa esquerda 2. O juiz prolatou decisão encerrando a fase de instrução processual e remetendo os autos para a prolação de sentença, sem, contudo, solicitar ao perito judicial esclarecimento ou enfrentar a matéria, nem mesmo após a oposição de embargos de declaração. 3. Sentença proferida pelo juízo a quo que é nula, em razão da existência de error in procedendo, visto que foi encerrada prematuramente a instrução processual, com a prolação de sentença sem apreciar a tese de defesa da apelante acerca de contradição no laudo pericial. [...] 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao 1º grau para que haja regular prosseguimento do feito, com a intimação do perito para prestar os esclarecimentos sobre as questões levantadas pela ré/apelante. (TJRJ; APL 0065628-21.2017.8.19.0038; Nova Iguaçu; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marianna Fux; DORJ 26/05/2023).

Destarte, diante da incongruência apresentada na prova pericial, e o indeferimento do pedido de esclarecimentos formulado pelo apelante, alternativa não resta senão a cassação da sentença singular com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que seja complementada a citada prova.

Diante do exposto
CONHEÇO
o recurso e
LHE DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para que seja complementada a citada prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)